Tribunal: TJMT
Processo: 1014008-02.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014008-02.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 522.622.351-04 (RECORRENTE), REINALDO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 061.733.281-94 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE PESSOA NÃO PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. PROTESTO DECORRENTE DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROTESTO INDEVIDO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais decorrentes de protesto oriundo de execução fiscal por IPTU relativo à imóvel que nunca lhe pertenceu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nexo causal entre o protesto e a indevida cobrança de IPTU relativa a imóvel não pertencente ao recorrente;
(ii) estabelecer se o protesto indevido enseja responsabilidade civil do Município, com consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demonstração, por meio do BCI e da matrícula imobiliária, de que o imóvel gerador da CDA nº 31232020 não pertence ao recorrente evidencia a indevida cobrança tributária originária e afasta qualquer legitimidade da execução fiscal.

4.

A certidão de protesto, o relatório de restrição creditícia e os documentos da execução fiscal nº 1030696-15.2020.8.11.0003 comprovam que a negativação decorre de custas processuais ligadas à mesma execução indevida, estabelecendo nexo causal suficiente.

5.

A distinção entre protesto por débito tributário ou por custas processuais não possui relevância jurídica, pois ambos derivam da mesma origem ilícita — a cobrança indevida do IPTU.

6.

O protesto indevido configura ato ilícito e gera dano moral presumido, na modalidade in re ipsa, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais e Câmaras de Direito Público do TJMT.

7.

A responsabilidade civil do Município é objetiva e se caracteriza pela comprovação da conduta indevida, do nexo causal e do dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O protesto decorrente de execução fiscal ajuizada contra pessoa que não é proprietária do imóvel configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.

2.

A origem comum entre o débito tributário indevido e as custas processuais que geram o protesto é suficiente para estabelecer o nexo causal e a responsabilidade civil do ente público.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014008-02.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

José Gomes da Silva

Recorrido(s):

Município De Rondonópolis/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”.

Inicialmente, esclareço que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O reclamante ingressou com a presente ação, pois alega que alega que seu nome foi indevidamente protestado no valor de R$ 413,40, em razão de débitos de IPTU vinculados ao imóvel matriculado sob o nº 8.500, situado na Rua Lauro Melo, Bairro Parque Real, no município de Rondonópolis/MT, embora jamais tenha sido proprietário ou possuidor do referido bem.

Nas razões recursais, sustenta que a origem do protesto está diretamente relacionada a uma execução fiscal de IPTU do imóvel que nunca lhe pertenceu, sendo irrelevante se a negativação decorre do tributo propriamente dito, considerando que se trata das custas processuais originadas da execução fiscal desse mesmo tributo. Argumenta que se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar que não possui qualquer ligação com o imóvel gerador da dívida, requerendo a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrapartida o Município de Rondonópolis defende a manutenção da sentença, alegando que o recorrente não comprovou o nexo causal entre a negativação e os débitos de IPTU, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas.

Da análise dos autos, verifico que foi reconhecido em sentença que o Autor não é o proprietário do imóvel matriculado sob o nº 8.500, conforme comprovado pelo Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) e pela Matrícula do Imóvel juntados aos autos (ID 198601859). Este fato é incontroverso e não foi contestado pelo Município recorrido.

Verifico que, diferentemente do que concluiu a sentença, há elementos suficientes para estabelecer o nexo causal entre a negativação do nome do recorrente e os débitos relacionados ao imóvel que nunca lhe pertenceu.

A Certidão de Protesto e o relatório de consulta aos órgãos de restrição ao crédito demonstram que o nome do recorrente foi protestado, além disso, os documentos juntados aos autos, especialmente a Certidão de Dívida Ativa nº 31232020 e os documentos relativos ao processo de execução fiscal nº 1030696-15.2020.8.11.0003, evidenciam que o protesto decorreu de custas processuais oriundas de execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis para cobrança de IPTU do imóvel que não pertence ao recorrente.

De acordo com a petição inicial da execução fiscal ajuizada pelo município, a cobrança é decorrente de débitos de IPTU do imóvel matriculado sob o nº 8.500, no valor de R$ 3.539,28, com base na CDA nº 31232020, que expressamente menciona o imóvel situado na "
RUA LAURO MELO LEI 2897, Nº 269, Bairro PQ REAL, Quadra I, Lote 6".

Portanto, está demonstrado que o protesto por custas processuais tem origem direta na execução fiscal indevidamente ajuizada pelo Município para cobrança de IPTU de imóvel que não pertence ao recorrente, configurando uma cadeia de eventos que se iniciou com a cobrança indevida do tributo.

Nesse contexto, é irrelevante a distinção entre o protesto por débito de IPTU ou por custas processuais dele decorrentes, pois ambos têm a mesma origem: a cobrança tributária indevida.

Logo, o protesto de título considerado indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
in re ipsa.

Eis entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO REQUERENTE - PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso não há dúvidas que o protesto foi indevido, visto que o imóvel jamais pertenceu a parte autora.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1040784-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - IPTU - PROTESTO INDEVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do protesto do seu nome no Cartório de Protesto.

2. In casu, o referido protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001166-79.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO DE IPTU INEXISTENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1041128-65.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e condeno o Município
ao pagamento de indenização por dano moral que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescido, a partir desta data, pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária, com base no IPCA-E e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025